Tribunal: STF
Processo: HC 270258
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCABÍVEL UTILIZAÇÃO DA IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL JÁ JULGADA E INDEFERIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE  CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO JÁ ANALISADA E NEGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.3.2026 por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em benefício de Thiago de Paula Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.008.085/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33,  caput 2. A Defesa, no  habeas corpus, da  Lei n. 11.343/2006. alegou ilegal idade na fixação do regime inicial fechado, por ser a pena inferior a 8 anos, sustentando a necessidade de fixação do regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, bem como invocou condições pessoais favoráveis e requereu regime semiaberto com monitoração eletrônica. 3. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos do writ e acresceu pedido de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilegal a imposição de regime inicial fechado ao condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, diante do disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal e das condições pessoais favoráveis do agravante; e (ii) saber se é possível, em agravo regimental, inovar o pedido para incluir a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A revisão da dosimetria da pena em sede de  habeas corpus somente é admitida em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto. 6. A dosimetria da pena e a escolha do regime inicial inserem-se na discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às circunstâncias subjetivas do agente, podendo ser revista apenas quando demonstrado malferimento a regra de direito. 7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (400 papelotes contendo 934g de maconha e 1 tablete com 487g de maconha), suficiente para atingir expressivo número de usuários, o que revela elevada potencialidade lesiva e ofensividade à saúde pública e à ordem social. 8. A existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e natureza da droga, é fundamento suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais severo do que aquele indicado abstratamente pelo  quantum individualização da pena. da pena, sem violar o princípio da 9. Condições pessoais favoráveis do agravante não obrigam, por si sós, a fixação de regime mais brando, podendo ser superadas por circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas. 10. O pedido de revogação da prisão preventiva consubstancia indevida inovação recursal, por ter sido formulado apenas em sede de agravo regimental, motivo pelo qual não pode ser conhecido. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (e-doc. 11). 

2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem na revisão da condenação, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. 

Afirmam que “a ilegalidade na fixação do regime fechado ao paciente é cristalina, pois restou demonstrado na decisão que a pena é inferior a 08 anos, devendo o regime de cumprimento de pena ser o semi-aberto, cuja ilegalidade pode ser sanada através de habeas corpus” (fl. 12, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“(...) que no mérito seja mantida a liminar e concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de reformar a sentença do MM juiz a quo,  com esteio no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do código penal, devendo ser  concedido o direito de o paciente ser beneficiado a dar início imediato ao cumprimento da pena no regime semi aberto, não podendo cumprir sua pena no regime fechado, devendo ser modificado o regime para que o mesmo cumpra sua pena no regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e evitar a continuidade de referido constrangimento ilegal, atendendo se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina justiça” (e-doc. 1).  

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. Na presente impetração, a defesa busca revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 15.10.2018, cuja revisão criminal já foi ajuizada e indeferida (e-doc. 4).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, em especial quando a ação revisional já foi julgada e mantida a condenação imposta. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

5. Tem-se, ademais, que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 253.380/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, impetrado pelos mesmos advogados em benefício do mesmo paciente, já analisou e refutou o alegado constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime prisional fechado, em razão das peculiaridades do caso. Tem-se na ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.380/SP-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11.4.2025)

6. O acórdão transitou em julgado em 23.4.2025, sendo a presente impetração incabível reiteração do pedido anterior daquele habeas corpus, agora por ocasião do julgamento da revisão criminal pela qual mantida a condenação do paciente.

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora